Tribunal: TJES
Processo: 5000568-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFUSÃO ENTRE NOMES DO IMPETRANTE E PACIENTE. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O erro material é aquele “decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

3. Considerando a existência de erro material, faz-se necessária a retificação do nome do paciente no acórdão, mantendo incólume os demais termos do julgamento, ressaltando, contudo, que tal equívoco decorreu da autuação realizada pelo próprio impetrante.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição protocolada por CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA, a qual recebo como Embargos de Declaração, em face do Acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de revogação da sua prisão preventiva.

Aduz o embargante, em síntese, que há erro material no acórdão, na medida em que constou o nome do impetrante como sendo do paciente.

Diante disso, requer a retificação do erro material, retirando o nome do patrono da qualidade de paciente, excluindo, ainda, de possíveis anotações no sistema judiciário.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição protocolada por CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA, a qual recebo como Embargos de Declaração, em face do Acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de revogação da sua prisão preventiva.

Aduz o embargante, em síntese, que há erro material no acórdão, na medida em que constou o nome do impetrante como sendo do paciente.

Diante disso, requer a retificação do erro material, retirando o nome do patrono da qualidade de paciente, excluindo, ainda, de possíveis anotações no sistema judiciário.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos verifico que, de fato, constou como paciente CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA quando deveria constar CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA, ressaltando, contudo, que tal equívoco decorreu da autuação realizada pelo próprio impetrante.

Assim, considerando a existência de erro material, faz-se necessária a retificação do nome do paciente no relatório e no voto, mantendo incólume os demais termos do julgamento, que passam a conter a seguinte redação:

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE
MORAES MOREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000114-92.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
DOU
-LHES PROVIMENTO
para, corrigindo o erro material, fazer constar como paciente CARLOS HENRIQUE MORAES MOREIRA, excluindo o nome do impetrante de eventuais anotações como paciente nos sistemas judiciais relativas ao presente feito, bem como retificando a autuação.

É como voto.